Tribunal: TJPA
Processo: 0803352-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803352-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAQUEL DE JESUS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0803352-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO:
I.N.B, representada por RAQUEL DE JESUS DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA E SESSÕES DE FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. INTERESSE INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. MULTA DIÁRIA. READEQUAÇÃO DO LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de cadeira de rodas adaptada a menor diagnosticada com paralisia cerebral e a disponibilização de sessões de Fonoterapia e Terapia Ocupacional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

2. A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

4. Tema 793: a Corte Suprema firmou tese reafirmando a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os Tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria.

5. Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável à agravada que necessita da cadeira de rodas para realização de suas atividades diárias e tratamento médico com sessões de Fonoterapia e Terapia Ocupacional, tendo em vista seu quadro de paralisia cerebral decorrente de Encefalopatia Hipoxia Isquemia – Sofrimento Perinatal Prematuridade e Gestação Gemelar.

6. Astreintes: No caso em tela, o valor da multa diária fixada pelo juízo de origem, bem como o prazo estipulado para cumprimento da liminar destoam dos parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça, em demandas similares.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a multa diária a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dilatar o prazo para cumprimento da liminar de 15 (quinze) para 25 (vinte e cinco) dias, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início 05 de agosto de
2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

GAS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo 0817182-12.2023.8.14.0028),
proposta em face do ora agravante e do Município de Marabá,

que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO o requerimento de tutela provisória,
inaudita altera pars,
no sentido de DETERMINAR aos REQUERIDOS: ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE MARABÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem, com urgência, a Fonoterapia (10 Sessões Mensais iniciais), Terapia Ocupacional (10 Sessões Mensais iniciais) e CADEIRA DE RODAS (largura do assento 21cm, comprimento do assento 25cm, altura do encosto 36cm, apoio de cabeça 18cm, com mesa de atividades, rodas anti tombo, aro de propulsão liso, pneu inflável e com cinto pélvico em Y - conf. Ficha de Prescrição de Especificações de cadeira de rodas), prescritos à paciente, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, nos termos do art. 300 do CPC.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 (um mil reais), ao réu REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE MARABÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$20.000,00 (vinte mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC (...)”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (Id. 18400636) defende o agravante, em suma, a inexistência de interesse de agir por não ter ocorrido omissão do ente estatal e a impossibilidade de fornecimento indiscriminado de cadeira de rodas, posto que devem ser atendidas as regras constantes da Portaria 1.272/2013.

Assevera que o direcionamento da demanda deveria ter sido realizado tão somente contra o Município de Marabá que possui gestão plena em saúde, consoante entendimento já firmado pelo Tema 793, do STF.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Em decisão liminar (Id. 18759591), indeferi o pedido de efeito suspensivo, porém, limitei o valor da multa diária a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dilatei o prazo para o cumprimento da liminar de 15 (quinze) para 25 (vinte e cinco) dias.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 19552960.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 20050791)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a proferir o voto.

Inicialmente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, à apuração do acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Logo, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo de origem não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que são amplamente rechaçados em nosso ordenamento jurídico, pelo que, atenho-me, neste momento, em avaliar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal em verificar se correta a decisão que concedeu a tutela de urgência, obrigando o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARABÁ a disponibilizarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sessões mensais de Fonoterapia e Terapia Ocupacional e fornecer cadeira de rodas adaptada para a menor Isabella do Nascimento Braga, diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID G 80.9), fixando a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Não havendo preliminar suscitada, passo à análise de mérito.

Primordialmente, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as demais questões trazidas pela parte agravante.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e preconiza como direito de todos, sendo dever da Administração assegurá-la mediante a adoção de políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 7º, prevê:

Art. 7° -
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

E, especificamente, quanto à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, este não deixa dúvidas:

Art. 11
- É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -

Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

No mesmo sentido, também, há precedentes:

ECA. SAÚDE. SUBSTÂNCIA ESPECIAL. Menor recém-nascida e prematura, com baixo peso, que comprovadamente necessita, e com urgência, de FÓRMULA LÁCTEA ESPECIAL, para fins de complementação alimentar. Hipótese em que a concessão da substância representa garantia e atendimento ao direito fundamental à saúde. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.
Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontre na lista de outro ente, ou tenha custo elevado. Em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da isonomia, da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível, e não caracteriza ofensa a eventuais restrições orçamentárias
. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70046732087, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/12/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. Bloqueio de valores.
A orientação jurisprudencial da Corte autoriza o bloqueio de valores para o fim de garantir que os entes federados cumpram o direito fundamental à saúde.
NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70042692905, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2011).

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que, muito além de tão somente fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes, trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF já firmou a seguinte tese:

Tema 793/STF:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Incontroverso, portanto, que a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da menor em realizar sessões de fonoterapia e terapia ocupacional, bem como a dispor de cadeira de rodas adaptada nos moldes descritos no parecer terapêutico, para possibilitar seu deslocamento para as atividades diárias. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR ADEQUADO CONSIDERANDO O IMOTIVADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/ DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4. A alegação de impossibilidade de dispensação de alguns dos medicamentos em razão de não se encontrarem na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa. Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

5. Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

6. Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814091-66.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE SAÚDE. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de astreintes é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811128-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Outrossim, como já consignado no início do presente voto, o Superior Tribunal de Justiça já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos configura-se dano irreparável à agravada que necessita da cadeira de rodas para realização de suas atividades diárias e tratamento médico com sessões de Fonoterapia e Terapia Ocupacional, tendo em vista seu quadro de paralisia cerebral.

Por fim, no que concerne às astreintes e prazo de cumprimento da liminar, em decisão anterior (Id. 18759591) já verifiquei que a multa diária fixada pelo juízo
a quo
não estava dentro dos parâmetros normalmente utilizados por este Egrégio Tribunal de Justiça nas demandas que versam sobre a matéria, pelo que, realizei sua adequação, limitando-a a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, também procedi à dilação prazo para cumprimento da liminar para 25 (vinte e cinco) dias, por considerar exíguo o originariamente estabelecido pelo juízo
a quo
.

Desta feita, torno definitivas as adequações efetivadas em sede de liminar do presente recurso, dilatando o prazo para cumprimento da liminar e reduzindo a multa diária fixada para o caso de descumprimento, nos termos já acima expostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, tão somente para limitar a multa diária a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dilatar o prazo para cumprimento da liminar de 15 (quinze) para 25 (vinte e cinco) dias, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024